Tribunal: TJSP
Processo: 1039802-38.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação reivindicatória – Imóveis particulares que confrontam um loteamento do Município de São Paulo – Transcrições originárias, de 1954, que delimitavam os fundos dos imóveis "pelo leito antigo" de um córrego, passando a constar das matrículas, após procedimento administrativo de retificação, que os limites se davam na "margem do referido Córrego" – Averbação que desconsiderou a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação reivindicatória – Imóveis particulares que confrontam um loteamento do Município de São Paulo – Transcrições originárias, de 1954, que delimitavam os fundos dos imóveis "pelo leito antigo" de um córrego, passando a constar das matrículas, após procedimento administrativo de retificação, que os limites se davam na "margem do referido Córrego" – Averbação que desconsiderou a mudança no traçado do leito ao longo de décadas, ensejando a sobreposição de títulos dominiais – Prevalência do título municipal, de 1968, sobre o título dos particulares quanto àquele terreno, de 2008, pelo princípio da prioridade – Bens públicos que, por sua própria natureza, não se sujeitam à aquisição originária de propriedade por particulares, vedando-se a acessão em analogia ao usucapião – Ação reivindicatória acolhida – Municipalidade que demonstrou a titularidade do domínio da área reivindicanda, individuou-a e comprovou a detenção injusta dos réus – Extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, em relação a parte dos corréus – Óbito dos proprietários originários e consequente extinção do usufruto, já estando a sucessora devidamente qualificada – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido, com decreto, de ofício, de extinção do feito sem resolução do mérito em relação a parte do polo passivo.